Tribunal: TJSP
Processo: 1052044-36.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
direito civil. Apelações. Rescisão contratual por inadimplência. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1. Marivalda Santos de Oliveira ajuizou ação contra Amil Assistência Médica Internacional S/A, buscando o restabelecimento do plano de saúde, emissão de boletos e indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou a ré a reestabelecer o plano e pagar R$ 200,00 (duzentos reais)

Ementa:
direito civil. Apelações. Rescisão contratual por inadimplência. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1. Marivalda Santos de Oliveira ajuizou ação contra Amil Assistência Médica Internacional S/A, buscando o restabelecimento do plano de saúde, emissão de boletos e indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou a ré a reestabelecer o plano e pagar R$ 200,00 (duzentos reais) por danos materiais. Ambas as partes apelaram: Amil alegou notificação válida e cancelamento lícito; Marivalda pleiteou danos morais, multa cominatória e devolução de mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) validade da notificação de inadimplência para rescisão contratual; (ii) possibilidade de indenização por danos morais; (iii) restituição de valores pagos durante cancelamento indevido; (iv) aplicação de multa cominatória por descumprimento de liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação de inadimplência realizada pela ré foi considerada inválida, pois não cumpriu os requisitos legais de clareza e eficácia. A rescisão contratual por inadimplência exige notificação regular e tempestiva, conforme o artigo 13 da Lei no 9.656/98.

4. A indenização por danos morais foi afastada, pois não houve comprovação de abalo psíquico ou comprometimento à saúde da autora. A jurisprudência admite indenização em casos de risco real à saúde, o que não se verificou no caso concreto.

5. A restituição de valores pagos durante o cancelamento indevido deve ser mantida, pois a suspensão da cobertura foi irregular, forçando a autora a custear consulta médica que deveria estar incluída no plano.

6. A aplicação de multa cominatória por descumprimento da liminar já está em fase de execução, não cabendo nova análise nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A rescisão contratual por inadimplência exige notificação válida e eficaz. 2. A indenização por danos morais requer comprovação de abalo psíquico ou comprometimento à saúde. 3. A restituição de valores pagos durante cancelamento indevido é devida quando a suspensão da cobertura é irregular."
_______________

Legislação citada: Código Civil, art. 405; Lei no 9.656/98, art. 13; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, II; Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 537, §1o; art. 86.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp no 1832320/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3 - Terceira Turma, j. 16.08.2021, DJe 19.08.2021; TJSP, Apelação Cível no 1010093-88.2023.8.26.0037, Rel. Des. Alvaro Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2024, reg. 22.05.2024; TJSP, Apelação Cível no 1008770-53.2022.8.26.0564, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2022; TJSP, Apelação Cível no 1004102-82.2024.8.26.0624, Rel. Des. Débora Brandão, 6a Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2024, pub. 28.11.2024.